Tribunal: TJMT
Processo: 1009930-42.2025.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009930-42.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA - CPF: 054.294.291-71 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALEXANDRE FREITAS SIQUEIRA - CPF: 028.378.861-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IURI RIBEIRO BERTASI - CPF: 041.812.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009930-42.2025.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO POR DELITO DE MESMA NATUREZA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória a indivíduo reincidente específico, preso em flagrante por tráfico de drogas, e que se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da gravidade concreta do fato, da reincidência específica e da ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas, está justificada a decretação da prisão preventiva do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da prática reiterada de crimes da mesma natureza e do descumprimento de condições impostas no regime anterior.

4. O agente possui três condenações por tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena no momento da nova infração.

5. A reincidência específica, a conduta reiterada e o desprezo às ordens judiciais demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito provido. Prisão preventiva decretada.

Tese de julgamento:
"

1. A reincidência específica e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena com monitoração eletrônica configuram fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública. 2. A ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a imposição da segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06/12/2016; STF, HC 122057, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 10/10/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009930-42.2025.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que, por ocasião da audiência de custódia, concedeu liberdade provisória a Lucas Eduardo Duarte da Silva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões recursais, a 23a Promotoria de Justiça da Capital sustenta a necessidade da decretação da prisão preventiva do recorrido, aduzindo, em síntese, que a segregação cautelar se faz imprescindível à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito imputado, a reincidência específica do agente, bem como o fato de que este se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, ao tempo da prática do novo ilícito penal.

O recorrido, em contrarrazões, postula a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009930-42.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, no dia 28 de maio de 2025, por volta das 16h30min, na Rua Montes Claros, bairro Novo Horizonte, nesta Capital, o recorrido foi preso em flagrante, por supostamente estar na posse de 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína, com massa total de 10,95g (dez gramas e noventa e cinco centigramas), as quais, segundo o Ministério Público, destinavam-se à mercancia, em desacordo com a legislação vigente, subsumindo-se, em tese, ao tipo penal previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, conforme consta do laudo pericial definitivo n. 31131090672025029558A01.

Durante a audiência de custódia, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, após a homologação do auto de prisão em flagrante,
concedeu ao autuado a liberdade provisória
, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, assim fundamentando sua decisão:

[...] Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência no 2025.168845, que na tarde do dia 28/05/2025, por volta das 16h30min, uma equipe do GAP realizava patrulhamento de rotina pela Rua Montes Claros, situada no bairro Novo Horizonte, quando avistou um indivíduo em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o suspeito, identificado posteriormente como Lucas, lançou ao solo vinte porções de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como a quantia de quinze reais em espécie.

O local em que a abordagem ocorreu é amplamente conhecido pelos policiais por ser um ponto recorrente de comércio de entorpecentes em via pública, havendo, inclusive, diversos boletins de ocorrência registrados com essa mesma natureza delitiva.

Durante a checagem dos antecedentes, verificou-se que Lucas possuía em seu desfavor onze boletins de ocorrência em que o autuado figura como suspeito, além de duas passagens criminais anteriores por tráfico ilícito de drogas. Em sua declaração aos policiais, o custodiado ainda informou que se encontrava preso desde o ano de 2015, tendo sido posto em liberdade recentemente, na data de 02 de abril de 2025. Ressaltou-se, ainda, que ele faz uso de tornozeleira eletrônica
.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes do CISC Verdão, não apresentando lesões corporais aparentes no momento da apresentação.

A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.029558-A01, tratava-se:

Material "A". 20 (vinte) porções de material sólido de tonalidade parda-amarelada, na forma de pedra, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico de cor verde, fechado por aquecimento, formando embalagem tipo “trouxa”, perfazendo a quantia de 10,95 g (dez gramas e noventa e cinco centigramas) de massa bruta de substância análoga a cocaína.

[...]

No caso, conforme acima relatado e documentos até então existentes nos autos, o custodiado foi preso, em via pública, após ter sido abordado em patrulhamento de rotina em uma região conhecida pela mercancia de entorpecentes, sendo então localizada 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína, perfazendo a quantia de 10,95 g (dez gramas e noventa e cinco centigramas).

Assim, em que pese os indícios da prática de traficância e o histórico criminal do autuado, não há como deixar de se considerar as demais circunstâncias narradas no presente auto, como a existência de indícios de se tratar de usuário - e, principalmente, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida com o custodiado, cerca de 10,95 g (dez gramas e noventa e cinco centigramas), pois caso haja uma futura condenação, se ficar comprovado o tráfico de drogas, ele será condenado em tráfico privilegiado, não podendo incorrer na mesma punição que um custodiado que foi preso com quatro quilos de substância entorpecente, por exemplo
.

Do mesmo modo, neste momento, não se vislumbra que a ordem pública foi abalada, bem como não nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do custodiado LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA - CPF: 054.294.291-71, contudo, atenta a potencialidade do delito a ele atribuído e a necessidade de impedimento da reincidência criminal, condiciono sua liberdade às seguintes cautelares:

1) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO para informar e justificar atividades (art. 319, I);

2) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO;

3) RECOLHIMENTO NOTURNO DAS 21H ÀS 06H NOS DIAS ÚTEIS E SÁBADOS E EM PERÍODO INTEGRAL AOS DOMINGOS E FERIADOS.

O recurso comporta provimento.

A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrada a presença dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

No caso concreto, verifica-se o preenchimento dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

O
periculum libertatis
revela-se, de forma evidente, na imprescindibilidade de resguardar a ordem pública, considerada a periculosidade concreta do recorrido, evidenciada pela reiteração criminosa e pela prática de novo delito enquanto se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o recorrido ostenta três condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas (Processos n. 0017791-82.2014.8.11.0042, 0006652-17.2015.8.27.2706 e 0011471-16.2014.8.11.0042), cujas reprimendas ainda se encontram em fase de execução, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (autos n. 0016839-69.2015.8.11.0042).

Ressalte-se, ainda, que o recorrido havia obtido progressão de regime do fechado para o semiaberto em 2 de abril de 2025, a ser cumprido em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Entretanto, menos de um mês após tal benefício, violando as condições impostas para sua progressão, voltou a delinquir, demonstrando absoluto desprezo pelas determinações judiciais e pelo sistema de justiça criminal.

Tais circunstâncias tornam evidente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para alcançar os fins almejados pela segregação cautelar, revelando-se imprescindível a decretação da prisão preventiva como forma de contenção da reiteração criminosa.

A permanência do recorrido em liberdade revela-se temerária, dada a concreta possibilidade de reiteração delitiva, seu histórico criminal e o cometimento do novo ilícito enquanto beneficiado com o regime mais brando. Sua conduta revela não apenas a ineficácia das medidas cautelares, mas também a sua inaptidão para a convivência harmônica em sociedade, impondo-se, como única medida proporcional e adequada, a segregação cautelar.

O descumprimento reiterado de ordens judiciais e o histórico de reincidência configuram fundamentos suficientes para o restabelecimento da prisão preventiva, consoante autoriza o art. 312, § 1o, do CPP.

É de se lembrar que a custódia cautelar não possui caráter antecipatório de pena, mas tem por finalidade assegurar a regularidade da persecução penal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, prevenir a prática de novos delitos. Diante da conduta reiteradamente delitiva do recorrido, mostra-se inviável mantê-lo em liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a reincidência específica e a reiteração criminosa durante o cumprimento de pena, mesmo sob monitoração eletrônica, configuram elementos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública:

[...] Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "consta dos autos e do portal eletrônico do TJGO que o paciente já foi condenado pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB [...]; e art. 157 do Código Penal [...],
estando em cumprimento de pena com monitoração eletrônica
[...],
quando foi novamente preso. Logo, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
". [...]
(STJ, HC n. 707.242/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

[...]

No caso, em que pese a quantidade de entorpecentes apreendida não ser expressiva - 33 porções de cocaína, com peso aproximado de 12g - a circunstância de que o recorrente teria
voltado a traficar ainda durante o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior pelo mesmo delito
, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade, é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública. [...]
(STJ, RHC n. 147.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

Conforme reiteradamente assentado,
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

No cenário dos autos, resta evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive a monitoração eletrônica, já anteriormente impostas ao recorrido, mostraram-se absolutamente ineficazes, circunstância que reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar como única providência apta a conter o seu ímpeto delitivo,
verbis:

[...] Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva,
ao salientar que o acusado é reincidente específico, que ostenta três condenações pretéritas e estava em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir
.

Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 934.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

[...] In casu, a prisão preventiva dos Agravantes se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam
a necessidade de encarceramento provisório, notadamente em razão do fundado receio de reiteração criminosa
; constando nos autos que -DANIEL é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Por sua, vez, DAVI foi definitivamente condenado por tráfico de drogas (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo.
Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado DANIEL se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, enquanto DAVI está cumprindo pena em regime semiaberto, e, não obstante, teriam voltado a delinquir
. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos agentes,
justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 921.841/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

A propósito, não se sustenta a argumentação lançada pelo juízo de origem no sentido de que, em eventual condenação, o recorrido poderia ser beneficiado com a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, tal benefício exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos esses que, obviamente, não se fazem presentes no caso dos autos, diante da reincidência específica do recorrido no mesmo tipo penal.

De igual modo, tampouco procede a alegação de que a quantidade de entorpecente apreendido seria reduzida. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da substância, embora relevantes, devem ser analisadas em conjunto com as circunstâncias concretas da infração penal, como a reiteração delitiva e o descumprimento de condições impostas anteriormente pelo juízo da execução.

No presente caso, a forma de acondicionamento da droga (vinte porções fracionadas), a sua natureza (pasta-base de cocaína), o local da apreensão (ponto conhecido por tráfico de entorpecentes), somados à reincidência específica do agente e ao fato de que se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, evidenciam a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Registre-se, ainda, que o recorrido, em seu interrogatório, apresentou versão exculpatória,
negando a prática delitiva e alegando que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais militares
. Contudo, tal narrativa, em princípio, não encontra respaldo nos demais elementos colhidos, especialmente nos depoimentos firmes e coesos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram que ele, ao notar a aproximação da guarnição, arremessou ao solo as porções da substância entorpecente, juntamente com a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Destarte, os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, ao menos por ora, se mostram insuficientes para afastar a imprescindibilidade da prisão preventiva como instrumento necessário à garantia da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e decreto a prisão preventiva de
Lucas Eduardo Duarte da Silva
, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Delego ao juízo de origem, ou ao plantonista, a expedição do mandado de prisão e o cumprimento da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025